Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-88.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONDOMÍNIO – Imóvel comum – Partilha de aluguéis – Acordo firmado entre as partes, ex-cônjuges, no qual consta expressamente que o autor não cobraria aluguel da ré, sem previsão de qualquer ressalva – Acordo homologado por sentença e alcançado pelos efeitos da coisa julgada – Autor, ora apelante, que alega que a fruição gratuita do bem ocorreria somente caso a ré permanecesse morando no

Ementa:
CONDOMÍNIO – Imóvel comum – Partilha de aluguéis – Acordo firmado entre as partes, ex-cônjuges, no qual consta expressamente que o autor não cobraria aluguel da ré, sem previsão de qualquer ressalva – Acordo homologado por sentença e alcançado pelos efeitos da coisa julgada – Autor, ora apelante, que alega que a fruição gratuita do bem ocorreria somente caso a ré permanecesse morando no imóvel com a filha de ambos – Ausência, no acordo, de qualquer especificação nesse sentido – Sentença mantida – Recurso desprovido.